Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700810-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVI MARQUES DA LUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do PJE n. 0729923-78.2021.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação de tutela para determinar ao ora agravante que não suspenda o pagamento das parcelas vincendas referentes à licença prêmio convertida em pecúnia e reconhecidas na esfera administrativa, até o definitivo julgamento do mérito, sob pena de multa diária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. A parte autora requer a tutela de urgência, inaudita altera pars, para que o réu seja impedido de realizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas referente à licença-prêmio reconhecidas na esfera administrativa, em razão do ajuizamento da ação. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Embora o art. 18 do Decreto Distrital no 40.208/2019 verse que o pagamento de indenização de licença-prêmio fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação, a Constituição Federal dispõe, no inciso XXXV do seu art. 5o, que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá escapar da apreciação do Poder Judiciário. Desta forma, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores da medida, principalmente em relação a verossimilhança das alegações iniciais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao requerido que não suspenda o pagamento das parcelas vincendas referentes à licença prêmio convertida em pecúnia e reconhecidas na esfera administrativa, até o definitivo julgamento do mérito, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00, sem prejuízo de novas medidas em caso de recalcitrância. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, inclusive o processo administrativo de conversão da licença prêmio de no 270.000.743/2017, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na oportunidade, deverá o réu, ainda, informar se concorda com a modalidade de trâmite processual “Juízo 100% Digital” (Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021), com a ressalva que seu silêncio será considerado como anuência tácita quanto à hipótese pleiteada pela parte autora. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Publique-se. Intimem-se.” Na via do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que o art. 18 do Decreto Distrital no 40.208/2019 dispõe que o pagamento de indenização de licença prêmio fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação. Assevera que a propositura da ação de origem discutindo indenização de licença-prêmio desrespeita a declaração tratada no referido art. 18 do Decreto Distrital no 40.208/2019, sendo consequência necessária, pois, a suspensão dos pagamentos. Sustenta que a Administração Pública não pode ser obrigada a agir em desconformidade com a lei.. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, a reforma da decisão objurgada para denegar a tutela antecipada requerida pela recorrida na origem. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. O Decreto no 40.208, de 30 de outubro de 2019 estabelece normas regulamentares para a concessão dos benefícios de licença-servidor, de que tratam os artigos 139 e seguintes da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei Complementar no 952, de 16 de julho de 2019, bem como de licença-prêmio, de que tratam os artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, também da Lei Complementar no 952, de 2019, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal (Art. 1o do Decreto no 40.208/2019). Segundo os arts. 16 e 18 do Decreto no 40.208/2019: “Art. 16. O pagamento da indenização de Licença Prêmio por Assiduidade aos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, de que trata o art. 142, da Lei Complementar no 840/2011, obedecerá às disposições deste Decreto (...) Art. 18. O disposto no artigo 16 deste Decreto fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios. Ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação.”. Ocorre que o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal assegura a todos o direito de ação, o qual dispõe que: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito". Cuida-se do direito de acesso ao Poder Judiciário para, no exercício da jurisdição, aplicar o direito ao caso concreto. O não reconhecimento do direito de ação afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1o, da CF/88), fundamento da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o direito fundamental estampado no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Lado outro, caso identificado ter sido indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC e tendo em vista a possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito